Tribunal: STJ
Processo: 0301738-56.2016.8.24.0062
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2881826 - SC(2025/0086653-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
: JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA
DISCUTIR ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência por inviabilidade de discutir ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 315 do STJ, diante da
ausência de julgamento de mérito do recurso especial por aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência podem
tratar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC sem análise casuística; e (ii) saber se
houve violação dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência não se prestam à uniformização sobre negativa de
prestação jurisdicional e vício de fundamentação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, por dependerem de peculiaridades processuais que inviabilizam
a aferição de similitude entre julgados.
4. A alegada violação dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da Constituição Federal não pode
ser apreciada em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Embargos de divergência são inviáveis para discutir
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por demandarem análise
casuística. 2. Matéria constitucional, como suposta violação dos arts. 93, IX, e 5o,
LV, da Constituição Federal, não é cognoscível em recurso especial".
Documento eletrônico VDA56298365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c0817830-735f-4c57-b2e2-2875da1b0f74

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.043, § 2o; RISTJ,
II, § 2o; CF, arts. 93, IX, e 5o, LV.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 182 e 315; STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c0817830-735f-4c57-b2e2-2875da1b0f74

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2881826 - SC(2025/0086653-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA
: JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA
DISCUTIR ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência por inviabilidade de discutir ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 315 do STJ, diante da
ausência de julgamento de mérito do recurso especial por aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência podem
tratar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC sem análise casuística; e (ii) saber se
houve violação dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência não se prestam à uniformização sobre negativa de
prestação jurisdicional e vício de fundamentação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, por dependerem de peculiaridades processuais que inviabilizam
a aferição de similitude entre julgados.
4. A alegada violação dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da Constituição Federal não pode
ser apreciada em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54681646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 535cc10f-a7b0-4dcf-a682-cf16e837ef6f

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Embargos de divergência são inviáveis para discutir
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por demandarem análise
casuística. 2. Matéria constitucional, como suposta violação dos arts. 93, IX, e 5o,
LV, da Constituição Federal, não é cognoscível em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.043, § 2o; RISTJ,
II, § 2o; CF, arts. 93, IX, e 5o, LV.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 182 e 315; STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMUNIDADE BETHÂNIA
contra a decisão de fls. 778-780, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, em razão de dois óbices: (i) inviabilidade dos embargos de
divergência para discutir ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
por depender de peculiaridades processuais do caso concreto, e (ii) incidência da
Súmula n. 315 do STJ diante da ausência de julgamento de mérito do recurso
especial por falta de impugnação específica.
A parte agravante sustenta que seus embargos de divergência não
versam sobre particularidades fático-processuais, mas sobre a necessidade de
enfrentamento de todos os fundamentos, havendo similitude com o acórdão
paradigma (fls. 789-793).
Afirma ser indevida a aplicação da Súmula n. 315 do STJ, pois os
embargos foram opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração,
admitindo-se a divergência em matéria processual, nos termos do
II, e §
art. 266,
2o, do Regimento Interno do STJ, e dos arts. 994, IX, e 1.043, § 2o, do Código de
Processo Civil (fls. 794-795).
Documento eletrônico VDA54681646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 535cc10f-a7b0-4dcf-a682-cf16e837ef6f

Aduz violação dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da Constituição Federal, por
ausência de fundamentação e cerceamento ao contraditório e à ampla defesa (fl.
796).
Argumenta existir dissídio jurisprudencial quanto ao cabimento e ao
alcance dos embargos de declaração para prequestionamento e saneamento de
omissões (fls. 792-797).
Requer o provimento, com reconsideração da decisão, ou sua submissão
ao colegiado, para admitir e prover os embargos de divergência, cassando o
acórdão prolatado nos embargos de declaração e enfrentando as matérias
indicadas, inclusive a aplicabilidade dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal (fls. 797-798).
Contrarrazões às fls. 803-807.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os embargos de divergência foram interpostos contra acórdão da
Primeira Turma assim ementado (fls. 727-728):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do cabem
embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. A parte embargante, cingindo-se a razões dissociadas e a inconformismo
genérico, não indica nenhuma questão do acórdão que mereça esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado – circunstância
essa que não permite a exata compreensão da controvérsia.
3. A ausência de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
com a indicação precisa do vício de que padeceria o acórdão bem como a alegação
Documento eletrônico VDA54681646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 535cc10f-a7b0-4dcf-a682-cf16e837ef6f

de razões dissociadas do fundamento do acórdão configuram deficiência da
fundamentação recursal, a impedir o conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.

Foi apontada divergência com acórdão paradigma da Terceira Turma
(Edcl no AgInt no
, relativamente à violação do
AREsp n. 1.530.928/RS)
art. 1.022
do CPC e à tese de que são cabíveis embargos de declaração com efeitos
infringentes para retificar erro de premissa fática.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante do descabimento de embargos de divergência acerca da
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência da Súmula n. 315 do STJ,
porquanto o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial por
concluir pela impossibilidade de analisá-lo em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ (fls. 778-780).
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência não
reúnem condições de processamento quando direcionados a discutir suposta ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por demandarem cotejo de
peculiaridades processuais específicas, o que inviabiliza a demonstração de
similitude entre os julgados confrontados.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à tese de que o dissídio seria estritamente jurídico e prescindiria de análise
casuística, não há como afastar o fundamento de inviabilidade da via
uniformizadora para examinar alegada negativa de prestação jurisdicional e vício
de fundamentação, por se tratar de matéria dependente das contingências
processuais de cada feito. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgRg nos
AgInt nos
EAREsp n. 2.021.072/RR;
EREsp n. 1.998.469/PE;
AgInt nos EREsp n. 1.968.281/DF.
Documento eletrônico VDA54681646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 535cc10f-a7b0-4dcf-a682-cf16e837ef6f

Quanto à alegada violação dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da Constituição
Federal, ressalte-se que é incabível o recurso especial quando se visa discutir
ofensa a norma constitucional, matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, não se demonstrou no agravo interno circunstância capaz
de superar a inviabilidade dos embargos de divergência para o exame de vícios
processuais dependentes do caso concreto.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54681646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 20:42:23
Código de Controle do Documento: 535cc10f-a7b0-4dcf-a682-cf16e837ef6f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.881.826 / SC
Número Registro: 2025/0086653-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03017385620168240062 3017385620168240062
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMUNIDADE BETHANIA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
RAFAEL QUINDOTA - SC031208
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
Documento eletrônico VDA56278751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: aa5ba5e8-91db-4f56-a7db-0ade260e4001

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: aa5ba5e8-91db-4f56-a7db-0ade260e4001